Tribunal: TJMT
Processo: 1006946-28.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006946-28.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (EMBARGANTE), EUGENIO JOSE ANTUNES NANDI - CPF: 104.632.889-12 (ADVOGADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MAXUEL ABREU SILVA - CPF: 007.711.461-24 (EMBARGADO), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. CORREÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de busca e apreensão por reconhecer abusividade na capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente. O embargante aponta erro material na fixação dos honorários advocatícios, com divergência entre o percentual numérico (17%) e por extenso ("vinte por cento").

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a divergência entre valor numérico e por extenso na fixação de honorários advocatícios configura erro material sanável por embargos de declaração e qual critério deve prevalecer para eliminação da contradição interna.

III. Razões de decidir

3. O erro material constitui vício objetivo e evidente que não demanda interpretação jurídica complexa, caracterizando-se pela discrepância manifesta entre a vontade declarada e sua expressão textual na decisão.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que, em casos de divergência entre algarismos e valores por extenso, deve prevalecer este último, por representar maior reflexão e deliberação do julgador na elaboração do texto decisório.

5. A correção de erro material constitui dever jurisdicional independentemente de resultar em maior ou menor ônus para as partes, prevalecendo a fidelidade à real intenção manifestada pelo órgão julgador.

6. O percentual de 20% encontra-se dentro dos parâmetros legais e mostra-se adequado considerando a majoração recursal prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

7. A manutenção da divergência comprometeria a eficácia da decisão judicial e a segurança jurídica, gerando incertezas na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"
1. A divergência entre valor numérico e valor grafado por extenso na fixação de honorários advocatícios configura erro material sanável, devendo prevalecer o valor por extenso. 2. A correção de erro material constitui dever jurisdicional que visa preservar a clareza e precisão das decisões judiciais, independentemente do impacto patrimonial para as partes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §11; 1.022, IV;
489.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 10012971620238110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/02/2026; TJ-MT, Apelação Cível nº 10018504720238110014, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAXUEL ABREU SILVA
, contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que manteve a improcedência da ação ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária no contrato.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios em percentuais divergentes: 17% (dezessete por cento) em algarismos e "vinte por cento" por extenso. Alega que a grafia por extenso revela inequivocamente que o percentual pretendido era de 20%, tendo o valor numérico sido inserido equivocadamente por mero erro de digitação.

Em contrarrazões (id. 361286851), a parte embargada
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. alegou que quando existe divergência entre número e extenso, o valor a ser considerado é o numérico, devendo prevalecer o valor menos gravoso de 17%.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAXUEL ABREU SILVA c
ontra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, questionando divergência entre o percentual de honorários advocatícios fixado em números (17%) e por extenso ("vinte por cento").

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

No caso em análise, verifica-se efetivamente a existência de erro material no acórdão embargado, caracterizado pela divergência objetiva entre o percentual de honorários advocatícios fixado em algarismos (17%) e por extenso ("vinte por cento").

O erro material constitui vício objetivo e evidente que não demanda interpretação jurídica complexa para sua identificação. Caracteriza-se pela discrepância manifesta entre a vontade declarada e sua expressão no texto da decisão, sendo passível de correção independentemente de provocação das partes.

A análise detida do acórdão embargado revela inequivocamente a presença de erro material. O julgado consigna textualmente: "
condenando a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 17% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
".

A divergência entre o valor numérico (17%) e a expressão por extenso ("vinte por cento") configura contradição interna evidente que compromete a clareza e precisão da decisão judicial. Tal discrepância gera incerteza quanto ao real percentual fixado pelo colegiado.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o erro material é aquele perceptível à primeira vista, evidente, que não depende de maior exame para sua identificação, não envolvendo a essência do julgado. É o caso dos autos, em casos de divergência entre algarismos e valores expressos por extenso, deve prevalecer este último, por representar maior reflexão e cuidado na elaboração do texto. A grafia por extenso pressupõe deliberação mais detida do julgador.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO . ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1.
A divergência entre o valor numérico e o valor grafado por extenso na fixação de honorários advocatícios configura erro material sanável, devendo prevalecer o valor por extenso.
2 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto probatório quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012971620238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS .
DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO
. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO. (...). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1 .
Em havendo divergência entre valor numérico e por extenso na fixação de honorários advocatícios, prevalece o valor por extenso
. 2. É inadmissível a rediscussão dos critérios de fixação dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018504720238110014, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2025)

No presente caso, a expressão "vinte por cento" por extenso indica claramente a intenção do colegiado de fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. O algarismo "17%" representa evidente erro de digitação ou lapso material.

A correção do erro material não implica alteração do mérito da decisão, mas sim o restabelecimento da correspondência entre a vontade manifestada pelo órgão julgador e sua expressão textual no acórdão.

O percentual de 20% para honorários advocatícios encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, que prevê limites mínimos e máximos para a fixação da verba honorária.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, justifica a fixação em patamar superior, sendo razoável o percentual de 20% considerando a sucumbência recursal da parte embargada.

A argumentação da parte embargada no sentido de que deve prevalecer o valor numérico por ser menos gravoso não encontra respaldo na técnica jurídica de interpretação de textos normativos. O princípio da menor onerosidade não se aplica quando há erro material evidente.

A correção de erro material constitui dever do Poder Judiciário, independentemente de resultar em maior ou menor ônus para as partes. O que deve prevalecer é a fidelidade à real intenção manifestada pelo órgão julgador.

O contexto do acórdão embargado, que trata de majoração de honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, corrobora a intenção de fixar percentual mais elevado, compatível com os 20% expressos por extenso.

A manutenção da divergência entre algarismo e extenso comprometeria a eficácia da decisão judicial, gerando dúvidas sobre o real percentual de honorários a ser aplicado na fase de cumprimento de sentença.

O princípio da segurança jurídica exige que as decisões judiciais sejam claras, precisas e desprovidas de ambiguidades que possam gerar interpretações divergentes sobre seu conteúdo dispositivo.

A correção ora procedida
não altera a substância da decisão
embargada, mantendo íntegros todos os demais fundamentos e conclusões do acórdão. Trata-se exclusivamente de adequação formal para eliminar contradição interna.

O embargante demonstrou legitimidade e interesse na correção do erro material, uma vez que a divergência entre algarismo e extenso afeta diretamente seus direitos na relação processual.

A correção do percentual de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) restabelece a coerência interna do acórdão e elimina a contradição entre algarismo e extenso.

A manutenção da integridade e clareza das decisões judiciais constitui interesse público que transcende os interesses particulares das partes envolvidas no processo.

A correção ora procedida preserva todos os demais aspectos da decisão embargada, mantendo inalterados os fundamentos relativos à abusividade contratual e à improcedência da ação de busca e apreensão.

O percentual de 20% para honorários advocatícios mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

A eliminação da contradição interna fortalece a autoridade da decisão judicial e evita questionamentos futuros sobre o real conteúdo do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para corrigir erro material, determinando que o percentual de honorários advocatícios seja fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026